Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação à penhora de dinheiro realizada por meio do sistema Sisbajud, em cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação monitória, quando foi constituído título executivo judicial em desfavor da agravante e no valor de R$229.710,84 (duzentos e vinte e nove mil setecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos). Decorrido o prazo para pagamento voluntário e sem manifestação dos devedores, o juízo deferiu pedido de penhora on line, por meio do Sisbajud, logrando êxito em bloquear R$6.055,18 (seis mil e cinquenta e cinto reais e dezoito centavos) em conta-corrente de titularidade da agravante. Sobreveio impugnação à penhora, sob o pálio de que o numerário seria benefício previdenciário e, portanto, de natureza alimentar. Por conseguinte, resguardada sua impenhorabilidade a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que a devedora não comprovou a origem do dinheiro bloqueado em sua conta-corrente. Nas razões recursais, alegou que os fatos estariam suficientemente comprovados por meio da juntada da carta de concessão do benefício – pensão por morte – expedida pelo INSS, bem como diante do detalhamento do Sisbajud, em que constou apenas uma conta-corrente de titularidade da agravante. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora e determinar a restituição do numerário bloqueado. Deixou de comprovar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Em despacho inaugural, foi facultado comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, sobrevindo petição em que anexou extratos bancários relativos aos meses de abril e maio do corrente ano (ID 26221506). Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário do eminente relator prevento das atividades judicantes. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que existam elementos indicativos de falta dos respectivos pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A agravante é idosa e demonstrou, por meio de extratos bancários, que recebe pensão por morte de seu marido no valor de R$4.094,13, e não há evidências de outra fonte de renda (ID 26223959). Da mesma forma, não se vislumbram elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impondo-se o deferimento da benesse processual. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial da impugnante JOAQUINA MARIA DA CONCEICAO SILVA, bem como a caderneta de poupança da impugnante IRONIDES RAMOS DA SILVA, em ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Tenho que não assiste razão à impugnante JOAQUINA MARIA DA CONCEICAO SILVA, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos seus proventos. Sequer anexou aos autos contracheque ou comprovante de rendimentos. Não houve impugnação ao bloqueio SISBAJUD apresentada pela executada MARE CARIOCA LTDA - ME. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD apresentada por JOAQUINA MARIA DA CONCEICAO SILVA, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido, mantendo-se inalterado o decisum. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. Juntamente com sua impugnação à penhora, a ora agravante anexou cópia de carta do INSS, expedida em novembro de 2008, a qual comunica a concessão da pensão por morte no valor de R$2.260,00 (ID 80265858). Lado outro, em consulta ao detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores do Sisbajud, consta o bloqueio de R$6.055,18 na única conta-corrente de titularidade da recorrente. Importa ressaltar que em relação aos demais devedores, o mesmo documento relaciona a existência de mais de uma conta, porém para a agravante há apenas uma, onde se deu o bloqueio (ID 79696149). Dessa forma, demostrado ser a agravante beneficiária do INSS, que paga os benefícios pela rede bancária, há plausibilidade do direito, ou seja, que o numerário bloqueado compreenderia sua pensão recebida junto ao sistema previdenciário. Contudo, do exame de seus extratos anexados a este recurso, verifica-se que o valor atualizado do benefício, pago em 06/05/2021, é de R$4.094,13 (quatro mil e noventa e quatro reais e treze centavos) e não há prova da impenhorabilidade do valor bloqueado e que excede o mencionado benefício. Por fim, o risco ao resultado útil do recurso emerge da determinação de levantamento para o pagamento imediato ao credor, de sorte que diante de eventual acolhimento da irresignação, não teria o devedor como reaver o numerário. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender qualquer determinação de levantamento e pagamento do credor até final decisão pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator